Tribunal: TJSP
Processo: 1006214-74.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Telefonia móvel celular. Alteração unilateral das condições do plano contratado pelo consumidor. Aviso prévio comprovado pela operadora de telefonia. Observância do artigo 52 da Resolução n. 632 de 2014 da ANATEL. Sentença mantida. Recurso não provido.